Tribunal: CARF
Processo: 13897.720320/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.720320/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.418 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE ROBERTO BARAUNA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-46.305 da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 23 e segs.).
“Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls. 6-10, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2014, ano-calendário 2013, sendo alterada a Declaração de Ajuste Anual,
segundo o Demonstrativo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.720320/2017-31
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720320/2017-31

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício o presente
crédito tributário, em decorrência da seguinte constatação:

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 4, cujos pontos relevantes para a solução do litígio
são:

Pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“MÉRITO
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de R$
6.000,00.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está autorizada pela Lei
no 9.250/1995, em seu artigo 8o, o qual estabelece:
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação dos requisitos previstos na lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Este entendimento é reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720320/2017-31

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não bastando,
para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de simples recibos ou
declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para a impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
(...)
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde,
sendo aceitos o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na declaração, quem
prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos expressamente na
legislação, a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente e está vinculado ao serviço prestado.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por considerar
ineficazes para efeitos tributários a Declaração (fls. 6) e o Recibo (12), pois, conforme
consta da notificação de lançamento, estes recibos não comprovam o fato de que a
despesa informada foi efetivamente incorrida pelo sujeito passivo. Neste caso, lhe
caberia apresentar provas complementares, tais como extratos bancários ou cópias de
cheques compensados em nome da prestadora de serviços, onde constariam o repasse
dos correspondentes valores.
Em suma, deve ser mantida a glosa de despesas médicas.
Conclusão
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência da
impugnação, com a manutenção do crédito tributário. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 24/08/2018, Recurso Voluntário, fl. 34, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Anexa cópias de cheques e
declaração do dentista que cita os cheques recebidos, nominais a sua esposa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720320/2017-31

Do acima relatado, tem-se que o contribuinte foi autuado por dedução indevida de
despesas médicas por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Em Recurso Voluntário o contribuinte apresenta declaração do cirurgião-dentista
beneficiário dos pagamentos (fl. 35), na qual o profissional atesta o recebimento dos valores, no
total de R$ 6.000,00, por meio de dois cheques emitidos pelo cliente em nome de sua esposa.
Fotocópias dos referidos cheques constam das fls. 37 e 38 do processo.
Assim sendo, uma vez comprovados os pagamentos, devem ser restabelecidas as
deduções correspondentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 48
DF CARF MF
Original